Tribunal: STF
Processo: ARE 1560197
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA DO PRAZO EM DOBRO E DA INTIMAÇÃO PESSOAL. COMUNICAÇÃO DOS ATOS POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA.

*.     A Fazenda Pública não dispõe da prerrogativa de prazo em dobro, nem de intimação pessoal, quanto aos recursos interpostos em ações de controle concentrado de inconstitucionalidade propostas perante Tribunais de Justiça.

*.     Nesses casos, a contagem do prazo recursal inicia-se com a publicação do acórdão no Diário de Justiça, inexistindo a prerrogativa de intimação pessoal dos procuradores da Fazenda Pública.

*.     Recurso Extraordinário com Agravo não conhecido. Fixada a seguinte tese de julgamento: “Os recursos extraordinários interpostos em ações de controle abstrato de constitucionalidade têm natureza objetiva, razão pela qual não se aplica a prerrogativa do prazo em dobro prevista no art. 183 do CPC em favor da Fazenda Pública, tampouco a prerrogativa de intimação pessoal, iniciando-se o prazo para manifestação com a publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico.”

Os recursos extraordinários interpostos em ações de controle abstrato de constitucionalidade têm natureza objetiva, razão pela qual não se aplica a prerrogativa do prazo em dobro prevista no art. 183 do CPC em favor da Fazenda Pública, tampouco a prerrogativa de intimação pessoal, iniciando-se o prazo para manifestação com a publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico.